Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012488-55.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1016601-26.2021.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: WILSON HISSAO NINOMIYA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Ante o pedido formulado pelo Recorrente WILSON NISSAO NINOMIYA, de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determino a intimação deste, para que, no prazo de cinco (5) dias, junte a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou qualquer outro documento capaz de comprovar a sua alegada hipossuficiência.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora